Tribunal: TJDFT
Processo: 0710376-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0710376-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL MIAMI CENTER S.A AGRAVADO: RENATO SILVA E LIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela ré SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL MIAMI CENTER S.A. em face da decisão ID 117899051 que, nos autos da ação de conhecimento (processo no 0720811-33.2021.8.07.0001) ajuizada por RENATO SILVA E LIRA, indeferiu o pedido de denunciação da lide. Em suas razões recursais, a ré agravante sustenta que, ao contrário do constante na decisão agravada, sem o cancelamento do gravame hipotecário é impossível realizar a transferência do imóvel para a parte autora, uma vez que com o gravame há o impedimento perante o Cartório. Afirma ser imprescindível a inclusão do Banco do Brasil no polo passivo da ação visando a formação de litisconsórcio necessário, tendo em vista que a outorga da escritura à autora agravada só não ocorreu ainda em virtude da hipoteca gravada pelo denunciado Banco do Brasil na escritura dos respectivos imóveis. Destaca que o crédito objeto da hipoteca lançada pelo Banco do Brasil está devidamente habilitado na Recuperação Judicial, não podendo a ré agravante promover qualquer pagamento agora para baixa da hipoteca, razão pela qual o agente financeiro (Banco do Brasil) é quem poderá promover a baixa do gravame após decisão deste Juízo. Alega ser pacífico o entendimento entre os Tribunais de que o agente financeiro deve figurar no polo passivo da ação que visa a outorga definitiva de escritura / adjudicação do imóvel, sendo admitida a denunciação da lide para formação do litisconsórcio passivo necessário, sob pena da sentença de mérito, que é um título executivo judicial, tornar-se inexequível. Defende estarem presentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, estando a probabilidade do direito demonstrada pelos fundamentos expostos, bem como o perigo de dano gravo em razão de ficar sujeita aos efeitos de eventual sentença de mérito, impondo-lhe inclusive multa se não for cumprida a obrigação impossível de cumprimento sem o Banco do Brasil na lide, que se refere à baixa da hipoteca para então promover a outorga da escritura. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para, reformando a decisão agravada, deferir a denunciação da lide ao Banco do Brasil. Preparo regular (ID 34119108/34119959). É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante refletem a plausibilidade do efeito suspensivo vindicado. Isso porque o prosseguimento do feito de origem é prejudicial ao julgamento de mérito do presente recurso, de modo que a eficácia da decisão agravada deve ser sobrestada até o julgamento de mérito do presente agravo, onde será analisado o cabimento ou não da denunciação da lide ao Banco do Brasil. Ante o exposto, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO ao agravo para determinar o sobrestamento do feito de origem até o julgamento de mérito do presente agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. I. Brasília-DF, 5 de abril de 2022. ANA CANTARINO Relatora